Tribunal: TJPA
Processo: 0059020-74.2015.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0059020-74.2015.8.14.0051

APELANTE: WESLLANE DA COSTA MACHADO, ARLISON FREITAS DA SILVA, DIEGO CALAZAN DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. DELAÇÃO DE CORRÉUS. TESTEMUNHO POLICIAL. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à penas fixadas entre 4 e 6 anos de reclusão, além de pagamento de dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a suficiência das provas para a condenação do apelante Diego Calazan de Lima; (ii) a possibilidade de redução da pena-base de todos os recorrentes ao mínimo legal; e (iii) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em favor de Arlison Freitas da Silva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33 da Lei 11.343/2006 define o tráfico de drogas como delito que se consuma com qualquer das ações nele descritas, sem exigir prova de venda ou mercancia, bastando que as circunstâncias indiquem a traficância.

4. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo toxicológico que identificou a substância apreendida (511g de maconha). A autoria decorre de delações de corréus e dos depoimentos judiciais dos policiais, que apontam os apelantes como envolvidos no transporte e comércio do entorpecente.

5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a quantidade significativa de droga apreendida, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica, tendo em vista os elementos que demonstram dedicação à atividade criminosa, afastando o preenchimento dos requisitos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em crimes de tráfico de drogas, a delação de corréus que confessam sua participação no delito e detalham o envolvimento de comparsa, corroborada por outras provas, como depoimento judicial de policiais, constitui fundamento idôneo para a condenação. 2. A quantidade expressiva de entorpecente apreendida justifica a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. 3. Demonstrada a habitualidade na prática de crimes, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput,
§4º, e 42; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, HC n. 404.514/PE, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC n. 902.045/CE, Quinta Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, REsp n. 1.977.027/PR, Terceira Seção, j. 10/8/2022; TJMG, ApCrim n. 1165543-94.2021.8.13.0024, 7ª Câmara Criminal, j. 10.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém condenou DIEGO CALAZAN DE LIMA à pena reclusiva de 6 anos, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 700 dias-multa, ARLISON FREITAS DA SILVA à pena reclusiva de 5 anos, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, e WESLLANE DA COSTA MACHADO à pena reclusiva de 4 anos, em regime inicial aberto, e pagamento de 300 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 6653064).

DIEGO CALAZAN DE LIMA apela pleiteando sua absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP, com base no princípio
in dubio pro
reo (ID 6653066). Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, pleito também formulado em caráter principal por WESLLANE DA COSTA MACHADO (ID 6653065) e ARLISON FREITAS DA SILVA (ID 6653065), o qual postulou, em acréscimo, pelo reconhecimento da privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei de Drogas em sua fração máxima.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (IDs 6653070/6653071 e 11972490), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 12164835).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, o apelante DIEGO CALAZAN DE LIMA foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pela apresentação da substância entorpecente apreendida (ID 6652933, pág. 8), e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2015.04.001427-QUI, que constatou que o material apreendido se tratava de 1 tablete pesando o total de 511g, com resultado positivo para “maconha” (ID 6653021, pág. 4).

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo que apontam que os réus ARLISON FREITAS DA SILVA e WESLLANE DA COSTA MACHADO transportavam a droga a mando do réu DIEGO CALAZAN DE LIMA, proprietário do entorpecente, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

a) depoimento do policial JOÃO DA SILVA MOTA:

“Declarou em juízo que estava de serviço com mais três policiais. Que alguém ligou para o telefone funcional informando que esse casal teria saído do posto no sentido Mojuí levando droga. Que quando Arlison ia entrando numa casa os dois foram abordados. Que era a casa do pai de Arlison. Que na revista pessoal encontraram na bolsa da mulher uma barra de maconha prensada e cortada como se fosse em pedaços. Que a barra deu meio quilo. Que Arlison assumiu que era dele.
Que ela dizia que era do Diego, que é uma pessoa lá que o pessoal suspeita que vende entorpecentes. Que inclusive a moto era do Diego
. Que Arlison disse que era para consumo. Que tinha um dinheiro, mas não lembra o valor. Que não conhecia os réus antes dos fatos.” (ID 6653062, pág. 2, grifos nossos)

b) depoimento do policial CARLOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA:

“Declarou em juízo que não conhecia os réus
. Que já ouviu falar que Diego mexe com entorpecentes.
Que por denúncia anônima informaram que tinha um cidadão conduzindo uma motocicleta para Mojuí dos Campos. Que disseram a marca e modelo da motocicleta e que tinha uma garota com ele. Que recebeu a ligação no telefone da base, colheu os dados, as características das pessoas, chamou os dois colegas e foram em encontro a eles. Que informaram que ele estava indo de Santarém para Mojuí dos Campos. Que na altura da comunidade Boa Fé passaram por eles. Que identificaram pela marca da motocicleta e pelas características do rapaz. Que retornaram e abordaram eles quando eles saíram da pista em direção a uma casa. Que encontraram a droga dentro da bolsa com a esposa dele. Que era maconha, aproximadamente meio quilo. Que era um tablete inteiro enrolado em fita gomada. Que encontraram pouca quantidade de dinheiro. Que apreenderam também um celular que estava com ele.
Que houve várias ligações nesse telefone, pessoas ligando para ele. Que uma hora apareceu Diego no visor do telefone. Que parece que o delegado intimou ele e fez uma acareação entre os dois. Que conhece Diego só de nome.

Que Arlison falou que a droga era para consumo. Que falou para ele que era muito para o consumo dele.

Que ela confessou que a droga era para o Diego, que foram buscar para o Diego
. Que ela falou que veio com Arlison e ficou na Tancredo Neves com a Cuiabá. Que ele pegou uma moto e veio pegar essa droga com uma pessoa na Moaçara. Que ele não disse quem é essa pessoa (...).” (ID 6653062 - Págs. 2/3, grifos nossos).

c) interrogatório do réu ARLISON FREITAS DA SILVA:

“Declarou em juízo que não é verdadeira a acusação de tráfico
. Que Diego foi na sua casa e alguém ligou para ele. Que Diego deu seu número para o cara. Que ligaram para o seu telefone. Que não conhece quem era. Que veio buscar a droga em Santarém. Que Diego forneceu a moto dele
. Que veio até o São José. Que deixou a moto e pegou o ônibus. Que se deslocou até o Zé Quincó. Que foi até a rua Moaçara. Que o cara ligou para dizer onde estava droga para pegar. Que ele estava num carro vermelho de quatro portas baixo. Que não sabe quem é. Que ele só fez entregar a sacola e disse "toma teu presente de natal"; Que foi até o Zé Quincó onde sua mulher estava e pediu para ela colocar a droga dentro da bolsa. Que pegaram o ônibus e foram até o São José. Que pegaram a moto e foram até o Palhal, onde foram abordados.
Que já pegava droga para o seu uso. Que comprava droga com Diego.

Que não sabe por que Diego não foi pegar essa droga. Que ele lhe pediu e disse que ia lhe dar para fumar. Que era viciado em maconha e não é mais.
Que não imagina quem lhe denunciou. Que foi a primeira vez que transportou droga.
Que a droga não era sua. Que só ia entregar na mão do Diego
,
Que ele ia lhe dar para seu consumo.
Que sua mulher brigou. Que ela não é usuária. Que quando o cara ligou falou com que roupa estava para ser localizado para receber a droga
. Que Diego lhe dava droga e as vezes ia comprar
.
Que na vez que veio buscar ele lhe deu. Que nas vezes que não fiz o trabalho eu pagava. Que sua companheira sabia que era droga. Que ela sabia que era de Diego.
Que ela estava bem do lado quando estava conversando com ele. Que ela ouviu tudo e sabia que iam buscar droga. Que só buscou droga para o Diego esta vez.” (ID 6653062 - Pág. 3, grifos nossos)
.

Em segunda audiência,
ARLISON FREITAS DA SILVA
afirmou:

“Declarou em juízo que confessou o tráfico na primeira vez.
Que já levou droga para Diego umas três vezes. Que Diego passava seu número para o cara e vinha buscar.
Que ele deixava ali perto do Zé Quincó. Que não sabe quem é. Que ele só fazia deixar e ia embora.
Que a droga ia para mão do Diego. Que ele vendia. Que na casa do Diego participou no manuseio e embalagem de drogas.
Que embalavam lá e ele me dava porque eu era viciado. Que eu ia fazendo e ele me dava para usar.
Que a moto era do Diego. Que ele emprestou para pegar a substância.
Que só ganhava o seu uso, no máximo 25g. Que o meio quilo era para entregar para Diego. Que vive na colônia trabalhando com seu pai. Que na audiência do dia 17 Diego lhe chamou e falou para mudar meu depoimento porque tinha gente de olho na minha casa, na minha esposa que está grávida.
Que inicialmente negou o crime porque estava com medo de alguém querer machucar seu pai e alguma coisa acontecer com sua família. Que não quer levar a culpa toda.
Que o dinheiro era do seu seguro. Que tinha sacado o dinheiro para levar para casa. Que Diego está inventando a história de emprestar a moto para comprar crédito. Que a droga não era sua, era para ele.
Que veio buscar a droga para entregar para Diego.
Que chamou sua companheira para ir junto porque estava com medo de ir só. Que a ideia de levar na bolsa foi do Diego.
Que Diego é conhecido no Mojuí pelo envolvimento com drogas, que é mentira a história de que pegou a moto para comprar crédito
.” (ID 6653063 - Pág. 2, grifos nossos)

d) interrogatório da ré WESLLANE DA COSTA MACHADO:

“Declarou em juízo que não comercializa entorpecentes.
Que Diego foi na sua casa conversar com seu marido Arlison. Que ele queria que viesse aqui em Santarém pegar uma droga
.
Que Arlison perguntou para ele porque ele mesmo não vinha. Que ele disse que não porque estava muito queimado com os policiais, aí ficava difícil para ele vim. Que Diego voltou de novo

na sua casa. Que ele falou para o Arlison que se ele viesse buscar a maconha para ele, ele daria um pedaço para o Arlison, porque o Arlison fumava, era viciado
.
Que não queria ir.

Que Arlison ficou lhe perturbando para ir. Que Diego ficava enchendo o saco dizendo que o Arlison não podia ir só porque era meio quilo que tinha que trazer, que tinha que ir uma mulher junto, que era para botar dentro de uma bolsa. Que aceitou vim com o Arlison.
Que na sua casa não tinha bolsa.
Que então Diego disse para ir na casa dele que ele ia pegar a bolsa da sua mulher para levar, e quando o Arlison pegar a droga colocar na bolsa e trazer, que ninguém ia perceber que era droga dentro da bolsa.

Que pegaram a moto na casa do Diego.

Que ele emprestou a moto. Que pegaram a moto e a bolsa.
Que vieram para Santarém. Que pararam no posto São José, deixaram a moto do Diego lá e pegaram o ônibus.
Que pararam no

posto Zé Quincó na Nova República. Que ficou lá no ponto de moto táxi. Que Arlison recebeu a ligação do menino que Diego disse que ia ligar para ele. Que Diego já havia passado o número do Arlison para esse menino.
Que Arlison falou que o endereço onde ele ia buscar a droga era na rua Moaçara. Que ele me deixou lá no ponto de moto táxi e foi. Que passou cerca de uma hora e ele voltou. Que quando ele chegou ele pediu para colocar dentro da bolsa. Que colocou dentro da bolsa. Que pegaram o ônibus de volta para o Mojui. Que pararam no São José. Que pegaram a moto de novo e foi quando a polícia os abordou. Que não conheciam a pessoa que entregou a droga. Que sabia que ia pegar droga com o Arlison. Que nunca usou droga. Que Arlison usa desde que conhece ele.
Que já viu Arlison e Diego consumirem drogas juntos. Que Diego que fornecia droga para ele. Que não foi a primeira vez que Arlison fez esse transporte. Que ele fez duas vezes antes para o Diego. Que Diego dava maconha para ele fumar. Que ele vinha buscar sempre aqui em Santarém.
Que Arlison estava recebendo seguro desemprego do Belo Monte em Altamira.
Que ele usava a moto do Diego no transporte de droga.”
(ID 6653062 - Pág. 4)
.

Em segunda audiência,
WESLLANE DA COSTA MACHADO
afirmou:

“Que mantém o que disse na primeira audiência. Que quer declarar mais uma coisa que aconteceu depois que saiu da prisão. Que Diego foi na sua casa dizendo que tinha havido audiência e eu não estava presente, que o meu ex-marido Arlison tinha dito que a droga era toda minha, e que por conta disso era pra mim mudar meu depoimento a favor dele, e dizer na audiência que a droga era do Arlison. Que é isso que quer acrescentar no seu depoimento. Que ele queria me induzir a mudar meu depoimento, falar mentira no processo. Que a droga era uma parte do Arlison e a outra dele. Que não usa e nem vende droga. Que Arlison veio pegar a droga porque o Diego mandou. Que era só esposa do Arlison. Que Arlison ia ganhar um pedaço. Que não sabe que tamanho ia ser o pedaço. Que Arlison ia fumar. Que sua participação foi só de ajudar ele a buscar porque não tinha como ele trazer aquele pedaço de maconha dentro do bolso da calça. Que só sabe que a droga era de perto da Nova República. Que não foi com ele na moto buscar. Que Diego ia dar um pedaço para o Arlison fumar e o resto ele ia vender como fazia sempre. Que ele vendia na casa dele e num canto antes da casa dele, porque já viu várias vezes. Que não vai mentir para a justiça apesar de ele ameaçar. Que quando saiu do presídio Diego foi na sua casa para falar para Arlison que a droga que ele tinha perdido para a polícia no dia que nós dois fomos presos o dono da droga ia cobrar, e que se o Arlison não desse um jeito de pagar ele ia acabar sendo morto por causa disso. Que Diego continua vendendo drogas, maconha, pedra. Que uns 5 meses atrás estava sentada na frente da casa de um senhor perto da casa do Diego e viu na hora que ele meteu a mão no bolso e entregou droga para um rapaz. Que não fala mais com Arlison. Que ajuda sua mãe no bar. Que foram presos indo entregar a droga para Diego. Que o dinheiro apreendido era do Arlison do seguro-desemprego. Que Diego não emprestou a moto para Arlison comprar crédito. Que ele emprestou para buscar droga mesmo. Que Diego foi na casa do Arlison onde morava com ele falar que ele emprestava a moto para ir até a comunidade São José para não dar na vista dos policiais e que de lá pegasse um ônibus, e na volta fizesse o mesmo trajeto. Que Diego é conhecido pelo envolvimento com drogas. Que Arlison era usuário há uns dois anos. Que ele usava maconha diariamente. Que não tem mais contato com Arlison. Que só viu Diego fazendo essas ameaças para Arlison. Que na época Arlison disse que pagou o dinheiro. Que Diego é temido no bairro por certas pessoas.” (ID . 6653063 - Págs. 1/2)

Nesse contexto, “a delação do corréu que assumiu sua parcela de responsabilidade e indicou a conduta ilícita descrita pelo recorrente, no sentido de que vendia drogas, comprova a autoria do tráfico e corrobora a palavra de testemunha policial” (TJMG,
ApCrim n. 1165543-94.2021.8.13.0024
, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 10.08.2022), de modo que inexiste espaço para a absolvição pretendida.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

Destarte, apesar da negativa de autoria do réu DIEGO, restou comprovado que a motocicleta usada para transportar a droga lhe pertencia e que ele era o proprietário do entorpecente apreendido com os outros dois réus, os quais confirmaram que a droga possuía finalidade de comercialização.

No ponto, incide o entendimento jurisprudencial no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023),

Sob outro ângulo, não se vislumbra ilegalidade que autorize o redimensionamento da pena-base, como pleiteado pelos recorrentes DIEGO CALAZAN DE LIMA, ARLISON FREITAS DA SILVA e WESLLANE DA COSTA MACHADO.

Isso porque foi apreendida a quantidade de 511g de entorpecente com resultado positivo para “maconha” (ID 6653021, pág. 4), de modo que incide a diretriz jurisprudencial do STJ no sentido de que a apreensão de “quantidade expressiva de entorpecente de notória natureza deletéria, justifica a exasperação da pena-base, consoante o preconizado no art. 42 da Lei de Drogas e na extensa jurisprudência dessa Corte de Justiça” (STJ,
AgRg no HC n. 902.045/CE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2024).

Nessa linha de intelecção, conclui-se que o juízo sentenciante apresentou fundamentação concreta e idônea para exasperação da pena-base, de modo que não há que se falar em redução da pena no mínimo legal, sobretudo à vista da Súmula n. 23/TJPA.

Por fim, no tocante à
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
, verifica-se que o magistrado sentenciante afastou a minorante do tráfico privilegiado dos réus DIEGO CALAZAN DE LIMA e ARLISON FREITAS DA SILVA, concluindo pelo não preenchimento dos requisitos necessários para obtenção do benefício legal nos seguintes termos:

“
Em relação aos réus ARLISON e DIEGO, entendo não caber tal benefício. A apreensão de mais de meio quilo de droga, bem como a demonstração nos autos de que ARLISON por vezes transportava e manuseava as substâncias para DIEGO, são fatores que permitem concluir pela dedicação dos réus a atividades delitivas, afastando, pois, a incidência do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, além de existir informações coletadas em juízo de que DIEGO atua no tráfico de drogas na região” (ID 6653063 - Pág. 5)
.

No ponto, clarifico que “a interpretação ora conferida ao art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime” (STJ,

REsp n. 1.977.027/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/8/2022)

Na espécie, verifico a existência de fundamentação idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, porquanto o réu ARLISON confirmou que se dedicava com habitualidade à atividade criminosa, afirmando ter transportado droga em três oportunidades, consoante registrado na sentença (ID 6653063, pág. 5).

Sendo assim, impõe-se a manutenção da sentença condenatória, inexistindo ilegalidade capaz de autorizar a reforma do julgado sob o ângulo pretendido na via recursal.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/12/2024